Tribunal: TJDFT
Processo: 0746153-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0746153-83.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REI DOS PISOS E AZULEIJOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 70028505 do processo de referência) que, em execução fiscal, processo n. 0001812-61.2017.8.07.0018, movida pelo agravante em desfavor de Rei dos Pisos e Azuleijos Ltda. - ME, indeferiu requerimento (Id 53037140, p. 47-49 do processo de referência) de renovação de pesquisa de ativos de bens passíveis de penhora em nome da parte agravada, subsidiariamente, por meio dos sistemas BacenJud (hoje SisbaJud), e-RIDF e CNIB. A decisão vergastada indeferiu nova consulta ao sistema BacenJud (atual SisbaJud) com fundamento em não ser possível a repetição da medida apenas em decorrência do mero transcurso do tempo. Assinalou ser ônus da parte a realização de diligências para a localização de bens do devedor para, somente após, provocar o Judiciário com o fito de renovar o pedido de bloqueio online. Asseverou não haver demonstração da utilidade da medida, porque o próprio agravante/exequente alega não possuir a parte executada/agravada bens conhecidos. Dessa maneira, indeferiu o requerimento e assinalou, independentemente de decisão, estar o processo de execução fiscal suspenso desde 27/12/209, quando o agravante/exequente teve ciência da não localização de bens penhoráveis. Em razões recursais (Id 20671949, p. 2-8), sustenta o agravante a última pesquisa feita no sistema BacenJud (atual SisbaJud) ter ocorrido em 22/10/2018. Afirma não existir limitação ao requerimento de pesquisa de ativos financeiros no sistema BacenJud (atual SisbaJud), porém deverá ser observado critério de razoabilidade, verificado em cada caso concreto. Cita julgado do col. STJ e os Acórdãos 1049939 e 917803 deste e. TJDFT para sustentar a alegação de ser possível a renovação da pesquisa quando transcorrido lapso temporal considerável entre o pedido anterior, como concretamente em que decorreram quase dois anos. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para se deferir a pesquisa no sistema BacenJud (hoje SisbaJud) para localização de ativos em nome da agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de serem determinadas as buscas requeridas nos sistemas BacenJud, Ccs-Bacen, InfoJud, RenaJud, Srei, InfoSeg e SerasaJud, com regular prosseguimento da tramitação do processo. Sem preparo face à isenção legal conferida ao ente público agravante. É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento De início, verifico que o requerimento de consulta aos sistemas Ccs-Bacen, InfoJud, Srei, InfoSeg e SerasaJud não foi formulado pela agravante no requerimento de Id 53037140 do processo de referência, pois, neste, somente pleiteou a consulta SisbaJud e, em caráter subsidiário, a consulta ao Sistema e-RIDF e junto ao Detran/DF. Pleiteou também o agravante, naquele requerimento, a expedição de ofício aos órgãos e entidades do mercado bancário e de capitais, caso a consulta a esses sistemas não fosse frutífera. Considero impossibilitada a análise do pleito de pesquisa aos sistemas Cós-Bacen, InfoJud, Srei, Infixe e SerasaJud, em razão da ausência de submissão do requerimento previamente à instância de origem. A apreciação, nesta instância revisora, implicará indevida supressão de instância, porque não foi conferida a devida oportunidade de o i. juiz, na origem, a apreciar e decidir. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, para se preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância, a matéria passível de cognição será apenas o requerimento de pesquisa de ativos no atual SisbaJud, equivocamente referido pelo agravante como BacenJud, como também no e-RIDFT e perante o Detran/DF. 2. Do pedido de efeito suspensivo De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados tais requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigo BacenJud), notadamente pelo tempo decorrido desde a última busca empreendida em 22/10/2018 (Id 41605099, p. 20 do processo de referência). O art. 4o do CPC[4], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF[5], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[6], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC[7], por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o BacenJud (atual SisbaJud), em conformidade com a previsão do art. 854, caput[8], do mesmo Código. A cooperação, no processo, é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[9], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF[10] e art. 4° do CPC[11]) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. No caso dos autos, a penhora eletrônica, via BacenJud, foi, como dito, realizada, pela última vez, em 22/10/2018 (Id 41605099, p. 20 do processo de referência), portanto, ha mais de 2 (dois) anos, restando frustrada pela inexistência de saldo disponível. Da mesma forma, a consulta eletrônica de veículos, no âmbito do Detran/DF, e de imóveis, via e-RIDFT, ambas realizadas pelo credor via PGDF, também contam com quase dois anos em 8/11/2018 (Id 41605099, p. 29/30 do processo de referência). A meu ver, o decurso de quase dois anos desde a última pesquisa de ativos nos sistemas BacenJud, hoje SisbaJud[12], como demonstrado, possibilita o razoável entendimento da eventual alteração na condição financeira da agravada e a necessidade de cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da recorrida. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, notadamente quando se considera que a pesquisa de ativos pelo sistema BacenJud considera apenas o dia em que é comandada, diversamente do atual sistema SisbaJud, que mantém a pesquisa por tempo maior. Essa percepção reforça a possibilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros almejada. Destaco a oportuna lição de Theotonio Negrao sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos pelo sistema eletrônico de busca: A exigência de demonstração de modificação na situação econômica do executado não deve ser colocada como algo indispensável para a renovação da penhora on-line. Parece-nos que a razoabilidade do requerimento de nova penhora on-line seja o melhor parâmetro para a renovação da medida. Assim, por exemplo, a existência de um bom intervalo de tempo entre um requerimento e outro torna, por si, o pedido razoável. Ate porque a não segurança do juízo e prova eloquente da necessidade da medida, que também interessa ao Poder Judiciário, na medida em que a ocultação de bens passíveis de penhora atenta contra a dignidade da Justiça (art. 600, IV). (grifos nossos) No sentido da possibilidade de reiteração de pesquisa de ativos em sistemas colocados à disposição do juízo, inclusive o BacenJud, atualmente substituído pelo sistema SisbaJud, após decurso de prazo razoável, destaco abaixo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. INEXISTENCIA DE VIOLACAO DO ART. 535 DO CPC. EXECUCAO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS NA FORMA DO ART. 185-A, DO CTN. REITERACAO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, considerando a existencia de anteriores tentativas de bloqueio infrutiferas. 3. Esta Corte ja se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteracao do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o principio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp. n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. n. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma logica e aplicavel ao bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN. 5. A simples existencia de pedido anterior nao e motivo para impedir a reiteracao do pedido de constricao de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, por tal providencia nao caracterizar abuso ou excesso. Ante o exposto, com amparo no artigo 557, § 1o-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para deferir o novo pedido de bloqueio eletronico de ativos financeiros penhoraveis em nome da parte executada. Publique-se. Intimem-se. Brasilia (DF), 04 de marco de 2015. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - REsp: 1512167 PA 2015/0010341-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicacao: DJ 18/03/2015). (grifos nossos). Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVACAO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOAVEL. DECISAO REFORMADA. 1.Nao existe limitacao na reiteracao da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o criterio de razoabilidade. 2.No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a ultima diligencia, mostra-se razoavel que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3.Agravo conhecido e provido. (Acordao n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pag.: 605/665) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) Reconhecida a possibilidade de renovação da pesquisa da ativos no sistema SisbaJud, o mesmo não ocorre em relação às demais buscas pretendidas. A consulta ao sistema e-RIDF não se justifica, porque o agravante pode, por meios próprios, empreender diligências para identificar bens imóveis pertencentes ao agravado/executado passíveis de constrição judicial, mediante pagamento de emolumentos aos cartórios de registro de imóveis. Em relação à busca no Detran/DF, como se trata de autarquia integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, não se revela razoável a busca desejada diretamente pelo Judiciário, porque nenhum óbice há para a adoção de medidas diretas pelo agravante/exequente. O registro de veículos é realizado para controle administrativo. Não há proteção legal obstativa do acesso direto pela entidade federativa prestadora desse serviço. Ademais, os elementos de prova documental indicam ter o recorrente acesso direto a esses sistemas, como se percebe dos extratos inseridos no Id 41605099, p. 30-32 do processo de referência. Entendo, portanto, haver razoabilidade apenas na renovação da pesquisa no sistema SisbaJud, sucessor do antigo BacenJud, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da agravada, em face do lapso temporal de quase dois anos decorrido desde a última tentativa, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Além do mais, há possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente, porque o juízo, mesmo sem decidir explicitamente, passou a considerar suspenso o processo da execução fiscal desde a data de conhecimento do resultado infrutífero da última busca por ativos realizada pelo recorrente. Desse modo, a demora natural derivada do devido processo legal constitui fundamento idôneo para reconhecer perigo de dano irreparável. Verifico, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão não do efeito suspensivo, porque não se almeja simplesmente sobrestar os efeitos da decisão agravada. Mister o deferimento parcial da antecipação da tutela recursal, conforme as razões expostas, porque atendidos os requisitos legais para o deferimento da renovação da busca por ativos financeiros no sistema SisbaJud. À vista do acima exposto: a) ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento; b) DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, para determinar ao juízo de origem a realização da pesquisa no sistema SisbaJud (antigo BacenJud) em nome da parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [5]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [7] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [8] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [9] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [10] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [11] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [12] Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SisbaJud.